Tribunal: TJPA
Processo: 0808291-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808291-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTOS NO ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LEI Nº
13.964/19
. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não caracteriza coação ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. O prazo de reavaliação da necessidade de conservação da prisão cautelar, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso não implica automático no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade. Ademais, a prisão foi reavaliada no dia 12/08/2021, de modo que não se ultrapassou o prazo de revisão de 90 (noventa) dias consoante determinado pelo art.316, parágrafo único, do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Hamilton Marques Silva, em favor do nacional Michel Douglas Cordeiro de Souza, preso pelas supostas práticas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Segundo se depreende do auto de prisão em flagrante, o ora paciente, encontra-se preso por ter, supostamente, cometido os crimes prescritos nos artigos 33, caput c/c 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de abril de 2021, os policiais da Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC receberam determinação superior para averiguar denúncia sobre uma possível entrega de drogas a ser realizada no hotel Litoral, localizado na Avenida Cipriano Santos, no Bairro de São em Belém.

(...).

O ministério público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O MMº. Juiz, analisando o APF e a manifestação do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do autuado, aduzindo, em síntese, a presença dos requisitos da medida cautelar extrema.

O paciente foi cerceado de sua liberdade em
13 de abril de 2021
, aliado a inidoneidade da fundamentação, entendemos que a revogação da prisão preventiva seja a melhor medida a ser adotada nesse momento, haja vista ser PRIMÁRIO e POSSUIR BONS ANTECEDENTES, além de ter RESIDÊNCIA FIXA.

(...).

DO EXCESSO DE PRAZO

O paciente encontra-se preso em caráter preventivo por quase 120 (cento e vinte) dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena.

Com o advento da Lei nº 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, alterando expressamente a redação do CPP que passou a prever:

(...).

No presente caso, configura demora inadmissível, pois trata-se de cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia se prolonga por mais de 90 (noventa) dias, extrapolando o juízo de razoabilidade.

(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
À vista o exposto, requer-se a V. Excelência que seja concedida ao Paciente a ordem para:

a) Seja recebido o presente Habeas Corpus;

b) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequentemente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5923554 a 5923558).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5949414, sendo prestadas às informações, Id. 5977983, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
6046376
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da inidoneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, quando demonstrada a presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que autorize sua liberdade, pois a decisão impugnada, Id. 4901436, está apoiada em elementos que caracterizam a real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

In casu
, presente o
fumus comissi delicti
, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento, verifico que
há a necessidade da segregação
dos flagranteados, nos moldes do art. 312 do CPP, à garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciadas pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de tráfico de drogas.

Narram os autos que a uma guarnição da polícia militar foi determinada que averiguasse uma denúncia de tráfico de drogas, que indicava que “um homem gordo” transportaria substâncias entorpecentes até o Hotel Litoral, situado na Avenida Cipriano Santos.

Desta feita, os policiais, em uma viatura descaracterizada, efetuaram campana próximo ao supracitado hotel. Após algum tempo, observaram que um indivíduo, com as características descritas na denúncia, entrou no hotel carregando uma mochila. Quando ele se preparava para deixar o local, foi abordado pelos policiais, ocasião em que foi informou ter deixado a mochila no quarto nº 125.

A guarnição deslocou-se até o referido quarto, momento em que entraram no cômodo e visualizaram FRANCIELDO ATAÍDE MONTEIRO portando várias porções de substâncias entorpecentes.

No total,
conforme laudo toxicológico nº 2021.01.001856-QUI (Id nº 25494032 - Pág. 5)
, fora
apreendida a quantidade de 3.305g (três mil trezentos e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína
.

Outrossim, percebe-se que, além das porções de substância entorpecente, também foram apreendidos dois celulares e um carro
FORD KA, placa QVI 1420
(
Id nº 25494032 - Pág. 2
).

O contexto fático do delito e elementos probatórios constantes nos autos, denotam para a possibilidade de estarmos diante do suposto envolvimento de agente do tráfico
, sendo mais um dos elementos que compõem essa ampla cadeia criminosa de armazenamento, fornecimento e distribuição das drogas que assola de maneira tão maléfica a sociedade.

Assim, a prisão preventiva do investigado, encontra suporte em situação concreta grave, indicando a periculosidade real do envolvido, o que vem afetar a ordem pública, exigindo uma resposta estatal severa, no intuito de resguardar a segurança pública em geral.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos conduzidos se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
MICHEL DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA e FRANCIELDO ATAÍDE MONTEIRO
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.
” <sic>

Desse modo, clarividente está a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade dos delitos e pelo requisito temporal autorizador da decretação, pois possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi e continua suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÕES). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NEGA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1) Não há se falar em ausência de fundamentação das decisões guerreadas quando alicerçam a necessidade do ergástulo na garantia da ordem pública, se valendo da gravidade delitiva e no risco de reiteração delitiva, consubstanciada na quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, ou seja, não é insignificante a apreensão de 674 unidades de ecstasy, 04 porções de cocaína, pesando 77 g (setenta e sete gramas), 02 porções de crack, pesando 210 g (duzentos e dez gramas) e 02 porções de maconha, pesando 217 g (duzentos e dezessete gramas), além de uma balança de precisão, dinheiro e 08 munições, calibre. 32, fatores que, somados, indicam a dedicação exclusiva e reiterada da paciente ao tráfico ilícito de drogas, sendo sua custódia necessária para acautelar o meio social, pois já foi beneficiada com transação penal e voltou a delinquir, portanto, preenchidos os requisitos legais necessários, não evidenciando ilegalidade a reclamar a sua desconstituição, compatibilizada a decisão com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...).

5) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5028941-48.2020.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/02/2020, DJe de 21/02/2020)

Do excesso de prazo na formação da culpa e parágrafo único do art. 316, do CPP

Quanto a tal alegação, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, por qualquer ângulo, não se observa mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, pois a medida cautelar foi decretada no dia 14/04/2021, sendo a denúncia recebida em 12/08/2021 e, atualmente, o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 26/08/2021.

Concernente ao cumprimento da determinação contida no paragrafo único do art. 316, do CPP, destaca-se que a medida excepcional já foi reanalisada em duas oportunidades, 02/02/2021 pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares e em 12/08/2021 pelo juízo impetrado, conforme se observa das informações, Id. 5977983, colacionadas abaixo,
verbis:

“(...)

Concernente ao estágio processual do feito, verifico que o paciente foi notificado e apresentou defesa prévia, porém, por não ser caso de absolvição sumária, foi recebida a denúncia em 12/08/2021 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/08/2021 às 10h30min por meio de videoconferência, com a utilização do Programa Microsoft Teams.

Em análise aos termos da impetração, verifico que o impetrante reitera os mesmos argumentos invocados no pleito que fora analisado por este Juízo em 12/08/2021, ocasião em que requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de observância do prazo de revisão a cada 90 (noventa) dias.

A respeito da insurgência defensiva, este magistrado,
data máxima vênia
, ratifica o posicionamento combatido, rechaçando os vícios assinalados, seja porque o processo está caminhando com a celeridade que a causa demanda e inexiste desídia por parte deste Juízo, seja porque a prisão fora decretada em 14/04/2021 e revista em duas oportunidades, em 02/06/2021 pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares e em 12/08/2021, por este magistrado.
” <sic>

Assim, embora o paciente esteja custodiado há cerca de 04 (quatro) meses, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida.

Em arremate, vale salientar que o prazo para reavaliação da necessidade de conservação da prisão cautelar não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ, AgRg no HC628947/AM)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/09/2021